Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-96.2020.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000241-96.2020.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAYMUNDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HERALDO FRAGA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE MENDES ALVES

ACORDÃO

Recurso de Apelação. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Reajuste de vencimentos e enquadramento funcional.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença é nula por violação ao art. 10 do CPC ao fundamentar-se em argumento não debatido pelas partes; (ii) se é devido o reajuste de vencimentos conforme sistemática da Lei Municipal nº 269/2009; e (iii) se o recorrente faz jus ao enquadramento na classe E, com base nos arts. 8º e 39 da Lei Municipal nº 269/2009.

Não há nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC, pois a fundamentação baseada em tema de repercussão geral do STF constitui questão de direito cognoscível de ofício, não representando fundamento surpresa. É incabível o reajuste de vencimentos pretendido, pois ausente a prévia dotação orçamentária e a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme exigido pelo art. 169, §1º da CF/88 e pelo tema 864 da repercussão geral do STF. É vedada a vinculação do reajuste de vencimentos ao salário mínimo, nos termos do art. 7º, IV, da CF/88 e da Súmula Vinculante nº 4 do STF. Não há direito subjetivo ao enquadramento funcional na classe E, pois se trata de ato discricionário da Administração, condicionado à avaliação de desempenho e processo seletivo interno, não bastando o mero transcurso do tempo. A ausência de comissão de avaliação não gera automaticamente o direito à progressão, uma vez que não foi comprovada a malícia do ente público ao não instituí-la.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº 8000241-96.2020.8.05.0040; Recorrente: RAYMUNDO DE OLIVEIRA Recorrido: MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .